Tribunal: TJBA
Processo: 0519641-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519641-06.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO BONFIM AZEVEDO MOREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR BARROS LOBO

APELADO: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE PARCELA INTERMEDIÁRIA.
REGULARIDADE.
DISTRATO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PAGO. CLÁUSULA ABUSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA QUE REDUZ A QUANTIA RETIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSURGÊNCIA ADSTRITA À AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés à restituição em dobro da diferença entre o percentual de 40% retido e o percentual de 22% estabelecido contratualmente, mas que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de parcela contratual e a posterior retenção de percentual superior ao previsto no contrato, quando da rescisão por iniciativa do consumidor, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão autoral fundamentou-se em duas vertentes: a) cobrança supostamente indevida, de forma insistente e com ameaças de negativação, que teria motivado a desistência do negócio; b) retenção de percentual superior ao devido quando da rescisão contratual.

4.
Quanto à cobrança da parcela intermediária, a cláusula h.2 do contrato prevê expressamente o vencimento em 25/01/2015, no valor de R$ 22.100,00, nada mencionando sobre a exigibilidade apenas após a entrega das chaves. Inexistem elementos a subsidiar a tese de cobrança abusiva que teria motivado a desistência do consumidor.

5.
A análise do extrato demonstra o pagamento de parcela em 05/02/2015, presumindo-se que a rescisão foi postulada em data posterior. Não restou caracterizada ilicitude na conduta de cobrança da parcela intermediária com data de vencimento certa e expressamente prevista no contrato.

6.
A sentença reconheceu a abusividade da cláusula que previa retenção de 40% dos valores pagos, fixando o percentual de 22% previsto na cláusula 8.4, alínea "a", do instrumento contratual, condenando as rés à restituição da diferença em dobro.

7.
A existência de cláusula abusiva em contrato de consumo configura ilícito contratual, sujeitando o fornecedor às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, incluindo a declaração de nulidade da cláusula (art. 51, CDC). Todavia, nem todo ilícito contratual gera, automaticamente, dano moral indenizável.

8.

A existência de cláusula abusiva, por si só, não gera dano moral
in re ipsa, sendo
necessário que o descumprimento ou a abusividade contratual ultrapassem os limites do mero dissabor e atinjam, efetivamente, direitos da personalidade.

9.
No caso dos autos, o relato autoral sobre os constrangimentos ensejadores dos danos morais decorre de suposta cobrança abusiva anterior à ruptura do vínculo, fato não comprovado, não se amparando no abuso do direito de retenção, que ocorreu posteriormente, quando da rescisão já solicitada pelo próprio consumidor.

10.

As circunstâncias do caso concreto não autorizam o acolhimento do pedido de danos morais, recomendando a manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "A existência de cláusula de retenção em percentual elevado, embora configure abusividade passível de declaração de nulidade, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessário que a conduta ultrapasse os limites do mero dissabor contratual e atinja, efetivamente, direitos da personalidade, o que não se verifica quando a rescisão contratual é solicitada pelo próprio consumidor e os alegados constrangimentos são fundados em motivo distinto do abuso no direito de retenção."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 05009067620178050080, Rel. Des.ª Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 30/06/2025; TJBA, Apelação nº 05708735720178050001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 30/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519641-06.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCIANO BONFIM AZEVEDO MOREIRA e como apelada RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .